Tribunal: TJPA
Processo: 0806446-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806446-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II

AGRAVADO: MANUEL ATIBONES TELES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0806446-82.2024.8.14.0000

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II

ADVOGADO: CASSIO LUIZ ANDRADE DOS SANTOS – OAB/PA 23.248

AGRAVADO MANUEL ATIBONES TELES

ADVOGADO: NILTON MARANHAO DOS SANTOS – OAB/PA 9.611

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO COMÉRCIO DENOMINADO “ARMAZÉM RAÍZES”, EXISTENTE NA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 2. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA DEMANDA. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO PODE PREJUDICAR INTERESSES E IMPOR OBRIGAÇÃO PERANTE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II, objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, para determinar a suspensão de todas as atividades do comércio existente na área comum do condomínio residencial CIDADE JARDIM 2, denominado “ARMAZÉM RAÍZES”, nos autos do processo nº 0823768-85.2024.8.14.0301, ajuizada por MANUEL ATIBONES TELES, em face do CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II.

Nas razões recursais de ID. 19118870, a parte recorrente alega, em resumo, que não é o causador dos supostos incômodos ao agravado, bem como que a pessoa jurídica “Armazém Raiz”, a qual possui contrato de arrendamento do imóvel onde realiza suas atividades, não consta do polo passivo da demanda.

De modo que a liminar concedida afeta não somente o agravante, mas também relações contratuais com terceiro alheio à lide (“Armazém Raiz”), cujo contrato encontra-se vigente, ou seja, a ordem judicial determinou uma ação a ser suportada por uma pessoa jurídica que não consta no polo passivo da ação, além de inobservar a perecibilidade dos produtos e os compromissos de ordem financeira com os empregados, energia, fornecedores, dentre outros, novamente sem a observância da razoabilidade.

Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida.

Em decisão monocrática de id. 19159009, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a eficácia da decisão guerreada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 19590015.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se no acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das atividades comerciais de pessoa jurídica que não integrava o polo passivo da lide.

Após detida análise dos autos adianto assistir razão a recorrente.

Ab initio, ressalto que o condomínio é responsável pela observância e cumprimento do Regimento interno e da Convenção do condomínio, objetivando a harmonia e a convivência saudável entre os moradores, de modo a ser diligente.

É dele a responsabilidade de fazer cumprir as convenções, os regimentos internos e as determinações em Assembléia, bem como, zelar pela conservação das unidades comuns e dos serviços que são prestados pelos fornecedores de serviço.

No caso em tela, o autor, ora agravado, aduz nos autos originários que vem amargando sérios prejuízos em sua residência por conta de um estabelecimento chamado Armazém Raízes, localizado no interior do condomínio que causa verdadeira perturbação ao sossego seu e de sua família por conta do contínuo barulho e reuniões no local, sem ter o Condomínio até o momento dado suporte ao condômino autor após as reclamações.

Em que pese este Magistrado reconhecer que o proprietário do imóvel locado tem o dever de zelar pela boa utilização do bem, sob pena de responder por eventuais danos causados pelo locatário a terceiros, tenho que a questão posta nos autos, reclama uma maior dilação probatória, principalmente para se apurar se o condomínio foi formalmente comunicado acerca das transgressões alegadas e quais as providências por ele adotadas.

Além disso, verifico que a ordem judicial agravada, é para a suspensão das atividades comerciais de estabelecimento comercial que sequer faz parte da lide, de modo que é descabida a imposição, a terceiros não integrantes da lide, de obrigações relativas a processo do qual não foram citados, por decorrência do devido processo legal.

De modo que, as decisões judiciais não podem ultrapassar os limites subjetivos da lide e não podem atingir terceiros que não fazem parte da relação processual. Determinar a suspensão da atividade comercial de estabelecimento comercial, não integrante da lide, implica em impor a terceiro que não integra a relação processual, obrigação capaz de atingir a sua esfera jurídica.

Neste sentido vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO PODE PREJUDICAR INTERESSES E IMPOR OBRIGAÇÃO PERANTE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DO AR DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. CABIMENTO DE RETRATAÇÃO. ENCARGO DO JORNALÍSTICA RESPONSÁVEL PELA MATÉRIA. ESCLARECIMENTOS SOBRE A FORMA DE RETRATAÇÃO. PROPOSTA APRESENTADA PELO RECORRENTE E NÃO IMPUGNADA PELA PARTE ADVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PR 0086585-02.2017.8.16.0014 Londrina, Relator: Lydia Aparecida Martins Sornas, Data de Julgamento: 15/06/2018, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXCLUSÃO DO O NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER - RELAÇÃO PROCESSUAL - IMPOSIÇÃO A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE - IMPOSSIBILIDADE. As decisões judiciais não podem ultrapassar os limites subjetivos da lide e não podem atingir terceiros que não fazem parte da relação processual. Determinar aos órgãos de proteção ao crédito, não integrantes da lide, que promovam o pagamento decorrente de multa cominatória, implica em impor a terceiro que não integra a relação processual obrigação capaz de atingir a sua esfera jurídica. AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0024.10.193576-5/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE (S): LAURA FLORES DE OLIVEIRA - AGRAVADO (A)(S): BANCO ITAUCARD S/A (TJ-MG - AI: 10024101935765001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/07/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2014).

Deste modo, a medida não poderia ser concedida, haja vista tratar-se de suspensão das atividades comerciais de terceiro, que não faz parte da relação processual.

Entretanto, reitero que cabe ao condomínio zelar pela paz, sossego e bem-estar dos moradores, razão pela qual deve tomar todas as providências contratuais e legais cabíveis para fazer cessar as ocorrências relatadas pelo agravado, caso realmente existam e estejam prejudicando os moradores do condomínio.

Em face do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a decisão do juízo de primeiro grau quanto à obrigação imposta ao estabelecimento comercial denominado “ARMAZÉM RAÍZES”, enquanto este seja terceiro estranho à lide.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024